Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO DO JUIZADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE DECIDIDA PELO STJ. TESE FIRMADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. A questão quanto à competência para processar e julgar as ações que versem sobre a obrigação de efetivar matrícula de menores em creche da rede pública de educação foi definitivamente decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça. que fixou a seguinte tese no Tema repetitivo n. 1058: “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.”
2. Declarado competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.